Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709575-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIO DEALE LTDA AGRAVADO: LEIVER DANIEL VALDERREY BERMUDEZ, EUGENIO GOMES ALMEIDA, SEVLA WALKIRIA SILVA CAMARGOS, SAMUEL PEDRO CORREA DA SILVA, LEVIS DEL JESUS VALDERREY BERMUDEZ, RAYANA DE OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LATÍCINIO DEALE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação cautelar de urgência em caráter antecedente ajuizada pela ora agravante em desfavor de LEIVER DANIEL VALDERREY BERMUDEZ e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar o arresto da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), nas contas dos requeridos, o envio de ofício às instituições bancárias para que apresentem os extratos dos réus para fins e prova e busca de ativos desviados, o bloqueio via RENAJUD de veículos em nome de todos os requeridos, além da realização da pesquisa via CNIB, com consequente bloqueio de qualquer transferência ou venda de bens. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 56830344. Manifestação da Defensoria Pública (ID 58547410), informando a prolação da sentença nos autos na origem. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 193654487 - 1a instância), em 18/04/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da inércia da parte autora. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO SENTENÇA. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. 2. (...) 3. Não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento ante a superveniente prolação de Sentença nos autos originários e se a matéria trazida a exame neste agravo constitui o próprio mérito do recurso de apelação interposto naqueles autos. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1803937, 07062997720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator